Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA). ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROVA DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONTEXTO FRAUDULENTO RELACIONADO A PIRÂMIDE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre motocicleta BMW/S1000 RR, ano/modelo 2020/2021, vinculada ao processo originário de execução decorrente de prejuízos causados por esquema fraudulento de pirâmide.
2. O juízo de origem concluiu que não houve comprovação da tradição do bem, apesar da existência de contrato particular e ATPV-e formalmente anteriores ao bloqueio.
3. A sentença considerou que o laudo de vistoria juntado pelo próprio embargante indica como proprietária terceira pessoa estranha à relação contratual e que o embargante não comprovou atos materiais de posse ou pagamento do preço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente da tradição do bem móvel capaz de afastar a constrição judicial; e (ii) estabelecer se o recorrente agiu de boa-fé na alegada aquisição do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A transferência de propriedade de bem móvel exige a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, recaindo sobre o embargante o ônus de demonstrar a entrega do bem e o exercício dos poderes inerentes à posse, conforme arts. 674, 677 e 373, I, do CPC.
6. Os documentos apresentados — contrato de compra e venda e ATPV-e —, embora formalmente anteriores à constrição, não comprovam a posse efetiva, pois não foram acompanhados de comprovantes de pagamento, registros administrativos posteriores, fotografias, apólice de seguro, comprovantes de manutenção ou qualquer outro rastro ordinário de exercício da propriedade.
7. A vistoria realizada após a suposta tradição aponta como proprietária pessoa totalmente estranha ao negócio, o que contraria a narrativa de posse exclusiva pelo recorrente e revela inconsistência significativa no conjunto probatório.
8. O instrumento contratual prevê pagamento parcelado e entrega imediata do bem antes da quitação, circunstância atípica em transações envolvendo motocicleta de alto valor, o que fragiliza a credibilidade da alegada tradição.
9. A ausência de transferência administrativa dentro do prazo contratual reforça a conclusão de inexistência de posse efetiva, pois não há justificativa plausível para a inércia do suposto adquirente.
10. O recorrente não demonstrou ter tomado diligências mínimas exigíveis à boa-fé objetiva, especialmente considerando que o suposto vendedor é investigado e figura em várias demandas judiciais por esquema de pirâmide financeira deflagrado no mesmo contexto do processo originário.
11. O cenário probatório revela indícios compatíveis com simulação ou negócio jurídico destinado a prejudicar credores, ainda que o reconhecimento formal da nulidade não constitua objeto do julgamento.
12. A Súmula 375 do STJ não se aplica porque não se discute fraude à execução, mas sim a ausência de comprovação da própria aquisição, sendo inviável reconhecer proteção ao terceiro adquirente quando não demonstrada a tradição.
13. A jurisprudência da Turma reafirma que a simples apresentação de DUT/ATPV-e não comprova tradição, exigindo-se elementos concretos de posse, inexistentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
15. Mantida a improcedência dos embargos de terceiro e a constrição judicial sobre o veículo.
Tese de julgamento:
1. “A ausência de comprovação da tradição impede o reconhecimento da propriedade do bem móvel nos embargos de terceiro.”
2. “A boa-fé do suposto adquirente exige demonstração de diligência mínima sobre a existência de restrições judiciais e sobre a legitimidade do alienante.”
3. “A inconsistência do conjunto probatório inviabiliza o afastamento da constrição judicial, ainda que existam documentos formais anteriores ao bloqueio.”
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 1.267 do CC; arts. 373, I, 674, 677, 85 §11 e 98 §3o do CPC. Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2027033, 0736698-52.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.)